Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-21.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018642-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), CLESIO REIS DOS SANTOS - CPF: 836.766.782-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), AGNA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 001.675.652-57 (VÍTIMA), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal.

Mostra-se
“[...] descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”
(STJ, RHC 63.823/MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente
Clesio Reis dos Santos
, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2°-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima.

A impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que
“não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente e, também em razão de que as condições do caso concreto demonstram que eventual pena definitiva que possa vir a ser fixada, não resultará em regime fechado, sendo desproporcional manter a segregação cautelar”
(ID 178547653, p. 4).

Sustenta ainda que
“o paciente se trata de réu primário, emprego lícito, residência fixa, responsável por três filhos menores e que sequer ostenta antecedentes criminais. Outrossim, é importante registrar que, conforme já informado no inquérito, o paciente possui residência fixa, podendo ser localizado no Residencial Beija Flor, 1157, Bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT”
(ID 178547653, p. 5).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem liminar de
habeas corpus
, a fim de revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (ID 179115175).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 179296653).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 179514178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente por não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 178547653).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

A materialidade e os indícios de autoria
(fumus comissi delicti)
ressaem do boletim de ocorrência, do termo de apreensão de armas brancas (faca e facão) encontradas em posse do paciente, do exame de corpo de delito da vítima, assim como das declarações prestadas em sede policial.

Consta do boletim de ocorrência que:

“[...]FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP POR POPULARES QUE PASSAVAM EM FRENTE AO PARQUE BEIJA RELATANDO QUE UM HOMEM QUE ESTAVA AGREDINDO SUA ESPOSA, E LOGO EM SEQUENCIA PELA VITIMA ONDE RELATAVA QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA MOMENTO QUE SEU CONVIVENTE CLESIO CHEGOU EMBRIAGADO A CASA E VEIO A DEFERIR PALAVRAS DE BAIXO CALÃO (BISCATE, VAGABUNDA, PROSTITUTA) E VEIO A PEGAR UMA FACA E UM FACÃO E VEIO A LHE EMPURRAR CONTRA A PAREDE QUERENDO LHE MATAR, VINDO A FAZER UM CORTE NA MÃO DIREITA DA VITIMA NO MOMENTO QUE VITIMA TENTOU CORRER DO MESMO, DIANTE DOS FATOS ESTA GUPM SE FEZ PRESENTE IN LOCU QUE AO SE DEPARAR COM A RESIDENCIA JA VISUALIZOU CLESIO COM AS ARMAS BRANCAS NA MÃO SENDO ASSIM VERBALIZADO INSISTENTEMENTE PARA QUE O MESMO JOGASSE AO SOLO, QUE EM ATO CONTINUO FORA FEITO SUA DETENÇÃO E ENCAMINHADO A DELPOL LOCAL JUNTEMENTE COM A VITIMA QUE ESTAVA CHORANDO E COM RECEIO POIS O SUSPEITO GRITAVA QUE AO SAIR DA CADEIA IRIA MATAR A VITIMA”

(ID 125640492).

No caso, observa-se que, em 09.08.2023 (ID

179296653), o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, escorreitamente, ao argumento de que:

“Com relação à prisão em flagrante, há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito (artigo 312 do CPP), conforme boletim de ocorrência de n° 2023.222405 somado ainda aos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência aliado ao depoimento da vítima. Conforme relato da vítima, “o relacionamento do casal sempre foi conturbado, pois o suspeito é muito agressivo, que a declarante trabalha com o suspeito, e quando a declarante não vai trabalhar o suspeito chega em casa com muita ignorância, que a declarante sempre sofreu agressões físicas, contudo a declarante nunca buscou ajuda policial, acreditando que o suspeito iria mudar. Que referente ao fato a declarante relata que não foi trabalhar junto com suspeito, visto que teria levado as crianças no médico, que a noite o suspeito chegou em casa embriagado bastante alterado, xingando a declarante com palavras de baixo calão, que o suspeito tentou derrubar a declarante passando a perna para mesma tropeçasse (...) quando a declarante estava na cozinha cortando carne o suspeito chegou e deu um chute em sua barriga e em seguida a imprensou na parede, que o suspeito tentou puxar a faca da mão da declarante causando um corte no dedo da mão direita, que o suspeito pegou a faca e logo pegou um facão que estava debaixo do colchão, momento que Eduardo saiu para fora de casa dizendo que iria chamar a polícia, então o suspeito saiu para fora casa para tentar falar com seu filho para não acionar a polícia, nisso Eduardo aproveitou correu para dentro da casa e fechou a porta e o suspeito ficou do lado de fora com o facão e a faca na mão querendo entrar na casa, que o suspeito ficou bem mais alterado e xingava bastante a declarante, dizendo que se a pegasse a mesma iria ver”. Analisando os requisitos do artigo 313 do CPP, o crime imputado ao custodiado (artigo 121 §2°-A inciso I c/c artigo 14 inciso II ambos do Código Penal), possui pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, estando presente o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o qual exige que a pena privativa de liberdade seja superior a 04 (quatro) anos. Em consulta ao sistema SEC – Sistema de Expedição de Certidão, SEEU e BNMP, verifico que o custodiado não possui antecedentes criminais em seu nome, estando ausente o inciso II do artigo 313 do CPP. Também se percebe que o crime envolve violência doméstica contra mulher, estando presente o inciso III do artigo 313 do CPP, haja vista a necessidade de assegurar as medidas protetivas deferidas nos autos de n° 1000643- 19.2023.8.11.0109. Assim, apesar do custodiado não possuir antecedentes em seu nome, a vítima relatou em seu depoimento históricos de agressões pretéritas, e ainda relatou ameaças do mesmo, quando foi trancado do lado de fora da residência pelo filho dele. Assim, tenho que, neste primeiro momento, faz-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para que possa cessar o ciclo de violência que se iniciou, visando proteger a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o acentuado grau de periculosidade do agente demonstrado em suas ações. Diante disso, entendo que os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em conta o depoimento dos policiais que fizeram a sua prisão em flagrante, do termo de apreensão, demostrando que foi apreendido a faca e o facão narrados no depoimento da vítima, e exame de corpo delito da vítima, que comprova o ferimento por ela narrado, feito pelo custodiado (‘fumus comissi delicti’). Os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se evidenciados. O periculum libertatis decorre da necessidade de preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como das testemunhas e de seus familiares. Assim, em que pese a primariedade do agente, diante da gravidade concreta dos fatos narrados pela autoridade policial, tem-se por necessária a medida excepcional do encarceramento preventivo, já que insuficiente à aplicação de outras medidas cautelares para se garantir a ordem pública e, com isso, impedir a reprodução de fatos como esses, bem como resguardar a integridade da vítima. Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima”
(ID 179296653).

Assim, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), assim como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

Portanto,
in casu
, a prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente no desferimento de golpes de arma branca, bem como na ameaça de morte proferida contra a vítima, que declarou que
“
sempre sofreu agressões físicas, contudo [...] nunca buscou ajuda policial, acreditando que o suspeito iria mudar”
e, ainda, que o
“suspeito gritava que ao sair da cadeia iria matar a vítima”
(ID 178547654).

Ademais, é cediço que
eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

Por fim,
“[...] descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”
(STJ, RHC 63.823/MG).

Assim, idoneamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, bem como a instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, descabe falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – [...]. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”.
(TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023